Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017252-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VANDERSON BENEDITO LISZMAN CASSIANO - CPF: 030.454.571-69 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO CONSTATADO – MORA DESCARACTERIZADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO E EXTINÇÃO
DA LIDE
– MERA POSSIBILIDADE E NÃO OBRIGATORIEDADE
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O efeito translativo, que permite ao Tribunal reconhecer de ofício matérias de ordem pública, não tem aplicação automática; trata-se de faculdade do julgador, e não obrigação
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão d
o caso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu provimento
ao
Agravo de Instrumento
para determinar a restituição do
veículo ao agravante
, ora embargante
.

Este alega que a descaracterização da mora impunha a atribuição de efeito translativo ao Recurso e consequente extinção da Ação. Por conseguinte, requer a apuração das perdas e danos, bem como a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, além da condenação do ora embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante
alega
que
a
descaraterização da mora
impunha a atribuição de
efeito transl
ativo ao Agravo de Instrumento e a consequente extinção da
Ação de Busca e Apreensão
sem resolução do mérito
.

C
umpre destacar
inicialmente
que “
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015

(...)”.

(STJ - REsp 1846660 GO
-
2019/0328816-2)
.

Contudo
,
não se
trata
de obrigação, mas sim
de mera possibilidade
concedida ao J
uízo
ad quem
.

Nesse sentido
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REVOGADA – EMENDA DA INICIAL – ALEGADA OMISSÃO –
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO E EXTINÇÃO DO FEITO – MERA POSSIBILIDADE E NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISUM FUNDAMENTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração,
quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada, consistente na análise da constituição em mora do devedor fiduciante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados”.

(
TJMT,
N.U 1015260-20.2023.8.11.0000,
Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-9-
2023, DJE
de 4-10-
2023, sem destaque no original)
.

Logo, t
odos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via
, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC
, ausentes neste caso
.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

P
elo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024